Tribunal: TJPA
Processo: 0000073-29.2011.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000073-29.2011.8.14.0031

RECORRENTE: NELSON MAMEDE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. QUALIFICADORA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria;

2. Pa
ra se efetuar a impronuncia requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório,
razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação
do Conselho de Sentença
;

3.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º
0000073-29.2011.8.14.0031

Crime TIPIFICADO NO art.121, § 2, incisoS I E IV, do cp.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL ÚNICA DE MOJU

APELANTE: NELSON MAMEDE DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMSCENO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NELSON MAMEDE DA SILVA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Moju nos autos da Ação Penal nº 0000073-29.2011.8.14.0031 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no
art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido),
tendo como vítima Manoel do Remédio Marques dos Santos.

Em suas razões recursais (12/05/2021), sob o 13334944 – Pág. 189-191, o recorrente pede a impronúncia pela ausência de provas, pois não houve uma produção segura referente à autoria e nem do elemento subjetivo do tipo - o
animus necandi -
, para, com isso, embasar eventual decisão de procedência da exordial e permitir entrar na segunda fase procedimental, requisito essencial para encaminhar os autos para julgamento a Júri Popular, estando em desacordo com a legislação processual em vigor constitucional.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para que o recorrente seja impronunciado pela ausência de provas quanto ao elemento subjetivo.

Em contrarrazões, datada de 20 de julho de 2021, de Num. 13334945 – Págs. 194-199, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, sustentando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade no caso concreto, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º grau, apresentou manifestação no dia 18 de abril de 2023, sob o Num. 13704927 – Págs. 206-211, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, o recorrente almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, sua impronuncia, sob o argumento de que as provas acostadas aos autos não traduzem elementos suficientes à sua “condenação”.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a
soberania dos veredictos
. Nesse sentido, dispõe o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo e
xistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo
‘a quo’
fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que o recorrente, munido de um pedaço de madeiro, bateu na cabeça da vítima Manoel.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Exame de Necrópsia (ID 13334937, Pág156), o qual esclarece que a causa da morte da vítima decorreu de traumatismo cranioencefálico devido ao ferimento na cabeça, causada por um pedaço de madeira.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação, inclusive os de defesa, prestados perante juízo, dentre os quais destaco o depoimento das testemunhas policiais que receberam informações de que uma pessoa estava se banhando toda ensanguentada em um igarapé. Como já estavam em buscas da pessoa que cometeu o homicídio, viram que as descrições físicas e as indumentárias dela eram compatíveis.

Ademais, às declarações das testemunhas se coadunam à confissão “qualificada” acusado/ recorrente
Nelson Mamede da Silva
declarou:

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2024